Tribunal: TJMT
Processo: 1029544-32.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029544-32.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (EMBARGANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Presto Serviços e Conservação Ltda. contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência em Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Várzea Grande, voltada ao recebimento de valores decorrentes de alegada ausência de repactuação do Contrato Administrativo n. 057/2016, firmado para prestação de serviços contínuos de limpeza hospitalar, conservação predial, jardinagem e coleta de resíduos. A embargante sustenta omissão, erro de fato e deficiência de fundamentação quanto ao direito à repactuação contratual e à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, requerendo a modificação do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou deficiência de fundamentação quanto ao exame do direito à repactuação contratual e à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação das provas produzidas para demonstrar a ruptura da equação econômico-financeira do contrato; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou modificação do julgado na hipótese concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito já decidido.

4.

A modificação do julgado por embargos declaratórios somente se admite excepcionalmente quando a correção do vício resultar, de forma lógica e inevitável, na alteração do resultado do julgamento.

5.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente as questões submetidas ao julgamento, com indicação das premissas jurídicas e fáticas que fundamentaram a improcedência da pretensão de recomposição financeira contratual.

6.

Reajustes salariais decorrentes de convenções ou acordos coletivos constituem eventos previsíveis e inerentes à atividade econômica, não caracterizando álea extraordinária apta a justificar, por si só, revisão contratual fundada na teoria da imprevisão.

7.

A repactuação em contratos administrativos de prestação de serviços contínuos não possui natureza automática, ainda que prevista contratualmente, exigindo demonstração analítica e concreta da ruptura da equação econômico-financeira originalmente pactuada.

8.

A mera apresentação de planilhas ou alegações genéricas de aumento de custos não supre o ônus probatório da contratada, sendo indispensável comprovação técnica individualizada do efetivo impacto econômico suportado.

9.

O julgador não possui dever de enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia.

10.

A insurgência recursal traduz inconformismo com a conclusão jurídica adotada e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já decidida.

2.

Reajustes salariais decorrentes de convenções coletivas configuram risco ordinário da atividade econômica e não autorizam automaticamente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual.

3.

A repactuação contratual exige demonstração técnica, concreta e individualizada da efetiva ruptura da equação econômico-financeira do contrato administrativo.

4.

A apresentação genérica de planilhas e alegações de aumento de custos não comprova, por si só, desequilíbrio econômico-financeiro apto a justificar recomposição contratual.

5.

O dever de fundamentação judicial exige motivação suficiente e coerente, sem impor pronunciamento exaustivo sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; Lei n. 8.666/1993, art. 65, II, “d”; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, AgInt no REsp 1.797.714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por Presto Serviços e Conservação Ltda., contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Várzea Grande, voltada ao recebimento de valores decorrentes de alegada ausência de repactuação do Contrato Administrativo n. 057/2016, firmado para prestação de serviços contínuos de limpeza hospitalar, conservação predial, jardinagem e coleta de resíduos.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de omissão judicial, erro de fato e vício de fundamentação, ao argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes relacionados ao direito à repactuação contratual e à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, invocando os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como dispositivos da Lei n. 8.666/93.

Alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao concluir pela ausência de previsão contratual apta a autorizar a repactuação, sem explicitar o fundamento legal que ampararia tal entendimento, sustentando existir previsão editalícia e contratual de alteração dos valores pactuados.

Defende, ainda, que houve insuficiência de fundamentação quanto à análise das planilhas e documentos apresentados para comprovação da majoração dos custos operacionais, afirmando que o julgado deixou de esclarecer as razões pelas quais os elementos probatórios produzidos não seriam aptos a demonstrar a efetiva ruptura do equilíbrio econômico-financeiro contratual.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para saneamento dos vícios apontados e modificação do resultado do julgamento.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande pugna pelo não acolhimento do recurso, sustentando inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, afirmando que a insurgência traduz mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada e indevida tentativa de rediscussão do mérito.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Presto Serviços e Conservação Ltda-Me contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência em ação de cobrança fundada na alegada ausência de repactuação de contrato administrativo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em exame, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão judicial e deficiência de fundamentação, sob o argumento de que o acórdão embargado teria deixado de expor o fundamento legal que embasaria a conclusão adotada quanto à impossibilidade de reconhecimento automático do alegado direito à repactuação contratual, especialmente diante da suposta ausência de previsão contratual específica.

Todavia, não lhe assiste razão.

A leitura integral do aresto evidencia que a controvérsia submetida ao exame colegiado foi enfrentada de forma expressa, suficiente e coerente, com indicação dos fundamentos jurídicos e das premissas fáticas determinantes para a solução adotada, inexistindo qualquer lacuna apta a justificar integração pela via dos embargos declaratórios.

Além disso, o acórdão foi categórico dispor expressamente no julgado que a pretensão deduzida pela recorrente consistia no reconhecimento de direito à recomposição financeira decorrente da elevação dos custos trabalhistas originados de convenções coletivas posteriores à contratação administrativa, tendo sido examinada a matéria sob a perspectiva do regime jurídico aplicável aos contratos administrativos, notadamente à luz do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/93, dispositivo legal expressamente indicado no acórdão recorrido como parâmetro normativo de análise.

O decisum consignou, de maneira inequívoca, que reajustes salariais decorrentes de instrumentos coletivos constituem eventos previsíveis, inerentes à dinâmica ordinária das relações trabalhistas, não caracterizando álea extraordinária apta a justificar, por si só, revisão contratual fundada na teoria da imprevisão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reajuste salarial decorrente de convenção ou dissídio coletivo não caracteriza evento imprevisível, constituindo risco ordinário da atividade econômica que deve ser considerado na formulação da proposta. Veja-se:

“[...] Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e à luz do art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei n. 8.666/1993, por ser previsível o advento de sua ocorrência, convenções ou acordos coletivos de trabalho não autorizam a repactuação dos valores referentes à mão-de-obra da respectiva categoria profissional; por isso, à míngua de previsão contratual, não há necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de convenção coletiva de trabalho celebrada após o contrato administrativo. Precedentes. [...].” (AgInt no REsp 1.797.714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2021)

Igualmente, o
decisum
consignou, de maneira inequívoca, que a repactuação, ainda que admitida em abstrato nos contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, não possui natureza automática, exigindo demonstração analítica do impacto financeiro e comprovação concreta da ruptura da equação econômico-financeira originalmente pactuada, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Todavia, ainda que se reconheça a especificidade dessa modalidade contratual, a repactuação não se opera de forma automática, mesmo quando prevista em cláusula contratual.”

“A recomposição exige demonstração analítica e concreta do impacto financeiro, com comprovação de que a variação de custos comprometeu efetivamente a equação econômico-financeira originalmente pactuada.”

Portanto, não há omissão quanto ao fundamento normativo utilizado, tampouco deficiência de motivação.

Sustenta, ainda, a Embargante o acórdão teria desconsiderado a existência de previsão editalícia e contratual apta a autorizar a repactuação, notadamente cláusulas que, em sua compreensão, assegurariam a alteração contratual em razão da majoração dos encargos trabalhistas.

Contudo, o alegado vício não se verifica, já que o acórdão recorrido não afastou abstratamente a possibilidade jurídica de recomposição contratual, nem condicionou o desfecho exclusivamente à inexistência de cláusula autorizativa.

O fundamento central do julgamento consistiu na ausência de demonstração técnica suficiente da efetiva ruptura da equação econômico-financeira do ajuste, circunstância expressamente consignada no voto condutor.

Restou assentado que a mera invocação de aumento de custos decorrentes de convenções coletivas, desacompanhada de demonstração específica do impacto financeiro suportado pela contratada e da efetiva impossibilidade de absorção desses encargos dentro da estrutura econômica originalmente apresentada, revela-se insuficiente para deslocar à Administração Pública riscos ordinários inerentes à atividade empresarial desenvolvida.

Nesse contexto, a insurgência deduzida não revela erro material ou equívoco objetivo de percepção dos fatos, mas mera pretensão de atribuição de interpretação distinta ao conteúdo contratual e às provas produzidas, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Também não procede a alegação de omissão quanto à apreciação das planilhas, documentos técnicos e demais elementos probatórios apresentados com o objetivo de comprovar o alegado desequilíbrio econômico-financeiro.

O que se verifica, em verdade, é inconformismo da Embargante com a conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a simples apresentação de planilhas ou alegações genéricas de elevação de custos não se mostra suficiente para demonstrar ruptura efetiva da equação econômico-financeira contratual, sendo indispensável comprovação analítica, individualizada e tecnicamente demonstrada do impacto econômico suportado pela contratada. Confira-se:

“mera apresentação de planilhas ou alegações genéricas de majoração de custos não supre o ônus probatório”.

Ainda consignou:

“era imprescindível comprovação específica do impacto financeiro no contrato”.

Frisa-se, o acórdão explicitou, de forma clara, que inexistia prova técnica robusta apta a correlacionar objetivamente os novos encargos trabalhistas aos valores efetivamente praticados no contrato, tampouco demonstração concreta da impossibilidade de absorção desses custos no âmbito da proposta originalmente ofertada.

Desse modo, não se está diante de ausência de enfrentamento da matéria probatória, mas de valoração jurisdicional desfavorável à tese defendida pela parte recorrente.

A distinção possui relevância processual manifesta, já que o julgador não está obrigado a acolher a interpretação sustentada pela parte, tampouco a enfrentar, individualmente, todos os argumentos apresentados, bastando que exponha fundamentos suficientes para formação de seu convencimento, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e inteligência do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

O dever constitucional de fundamentação não impõe pronunciamento exaustivo sobre cada alegação deduzida pelas partes, exigindo, isso sim, motivação clara, coerente e suficiente ao deslinde da controvérsia, circunstância plenamente observada no caso concreto.

Não há falar, igualmente, em suposta violação ao devido processo legal ou deficiência de motivação judicial.

O acórdão delimitou adequadamente as questões submetidas ao exame jurisdicional, enfrentou a tese de nulidade por julgamento
extra petita
, analisou a disciplina jurídica incidente sobre os contratos administrativos, examinou a alegada ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro, apreciou a previsibilidade dos reajustes decorrentes das convenções coletivas e concluiu, fundamentadamente, pela insuficiência probatória quanto aos requisitos autorizadores da recomposição pretendida.

A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, coerente e compatível com os parâmetros constitucionais previstos no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida.

O que se observa, em realidade, é tentativa de rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado, mediante reapresentação das mesmas teses jurídicas anteriormente enfrentadas e rejeitadas.

Entrementes, embargos declaratórios não constituem instrumento processual apto à renovação do julgamento, à substituição do convencimento firmado pelo órgão julgador ou à obtenção indireta de reforma do decisum.

A pretensão modificativa somente se revela admissível em hipóteses excepcionais, quando a alteração do resultado decorrer, inevitavelmente, da correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material efetivamente demonstrados, circunstância não verificada na espécie.

Por fim, no que concerne ao pedido de prequestionamento, registre-se que a mera ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não caracteriza omissão, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada de maneira suficiente, como efetivamente ocorreu.

Além disso, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os aclaratórios, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante desse cenário, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026